Tribunal: STF
Processo: ARE 1471529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS (RE 765320/MG). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. APELO DO ENTE PÚBLICO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL AUTORAL PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Denota-se dos autos ter sido celebrado entre a Autora e o Município de Jaboatão dos Guararapes CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO para prestação de serviços pela autora na função de SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria de Saúde, o qual iniciou-se em 01/07/2010 a 31/07/2014. 2. O contrato ora sub judice ultrapassou o prazo máximo estabelecido pela Lei Municipal nº 99, de 01/05/2001, a qual regulamentou os contratos temporários, sendo, portanto, NULO de pleno direito, fazendo jus a autora, dessa forma, ao FGTS de todo o período laborado não atingido pela prescrição, posto ter o STF, em sede de Repercussão Geral (RE 765320/MG), reconhecido tal direito na hipótese de contratos administrativos nulos, os quais possuem a mesma natureza dos contratos considerados válidos, qual seja jurídico-administrativo. 4. Uma vez reconhecido o direito ao FGTS, no caso de contratos precários, declarados nulos, não há razão para negar referido direito no período válido do contrato administrativo, em face da similitude do vínculo jurídico-administrativo, o qual não transmudou para o vínculo celetista, o que implicaria na incompetência dessa justiça comum. 5. Adicional de Insalubridade devido, com fulcro no art. 122, do Estatuto do Sevidor. 6. Apelo do Ente Público improvido. Apelação Cível autoral provida, para condenar o Município de Jaboatão dos Guararapes ao pagamento do Adicional de Insalubridade em grau máximo, mantendo-se os demais termos da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido para condenar o a Fazenda municipal a depositar o valor referente ao FGTS, correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração da autora durante todo o período laborado, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária nos termos dos Enunciados Administrativos de nsº 11 e 20, da Seção de Direito Público desse Eg. TJPE. Condenado o Ente ao pagamento da verba sucumbencial, sendo os honorários fixados quando da liquidação do presente julgado (art. 85, § 4°, inciso II, do CPC). 6. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, III e XXIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente